Tribunal: TJDFT
Processo: 0004810-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004810-08.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO CAMELO DE ARAUJO, RAIMUNDO ESMERINDO DA SILVA, RAIMUNDO FERNANDES DA COSTA, RENATA MENEZES REGO, ROBSON ARAUJO LUCAS, ROSANGELA MARIA DE JESUS, ROSILEIDE MARIA ROSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 24200970/24200976, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ROSANGELA MARIA DE JESUS, intime-se a cessionária requerente OMNI – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e II) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac